Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 18 DA LEI N. 5.474/68. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 150/STF. INCIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/68, é de três anos o prazo prescricional baseado em duplicata mercantil.
2. Não assiste razão ao recorrente em defender a existência de prazo prescricional diverso do estabelecido pela Lei no 5.474/68, motivo pelo qual, ultrapassado o prazo de suspensão do processo, ante a ausência de êxito na constrição de bens do executado, o transcurso do prazo prescricional de três anos sem a efetiva constrição de bens do devedor acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente, em atenção à súmula 150 do STF.
3. A mera formulação de requerimento de diligências que se mostram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.